Tribunal: CARF
Processo: 10410.724423/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.724423/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.214 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
FERNANDO JACKSON DOS REIS PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MALHA FISCAL. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ORIGINÁRIA
CANCELADA POR DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE
PRECLUSÃO OU DE DIREITO ADQUIRIDO A OBSTAR NOVO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO SUPLEMENTAR. NOVA NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO EXARADA E DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL
QUINQUENAL CONTADO DO FATO GERADOR. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora efetivou o
lançamento de ofício suplementar dentro do prazo decadencial observando as
normas legais, tendo sido indicado expressamente a infração imputada ao
sujeito passivo e proposta a aplicação da penalidade cabível, efetivando o
lançamento com base na legislação tributária aplicável.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir
o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E
IDÔNEA. NECESSIDADE.
As deduções devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea. Não
restando demonstradas, mantém-se o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.724423/2012-92
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.214 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.724423/2012-92

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação,
cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: (...)
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração/notificação de lançamento juntamente com as peças integrativas
juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação.
O interessado impugnou o lançamento no ano-calendário onde foram glosadas, por falta de
comprovação, deduções de dependentes, previdência oficial, previdência privada, despesas de
instrução, livro Caixa, pensão alimentícia e despesas médicas, resultando em imposto a partir do
lançamento de ofício suplementar.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Argumenta, em síntese, que o lançamento é nulo porque a notificação anterior já
havia sido cancelada pelo delegado do órgão jurisdicionante local, em atendimento a
solicitação de retificação do lançamento. O auditor autuante não poderia efetuar um
novo lançamento contrariando esta decisão. No mérito, argumenta que não há
impedimento para que deduza despesas do livro Caixa, pois recebe rendimentos do
trabalho autônomo, como advogado. Afirma que não declarou as despesas médicas
glosadas. Apresenta certidões de nascimento dos seus filhos e comprovantes de
despesas.

Em obediência ao disposto na Instrução Normativa RFB no 1061/2010, o
lançamento foi inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora, que
restabeleceu a dedução dos filhos Fernando Lucas Silva Pinto e Rayssa Silva Pinto (R$
...) e das suas despesas de instrução (R$ ...). Foram também restabelecidas as deduções
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.214 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.724423/2012-92

de previdência privada (R$ ...) e despesas médicas (R$ ...). Foi mantida a glosa das
filhas Lais e Taina Suica Pinto porque já haviam sido deduzidas na declaração da mãe.
Foram também mantidas as glosas das despesas de instrução das dependentes glosadas
(R$ ...) e despesas médicas de não dependente (R$ ...). As demais glosas foram
mantidas por falta de comprovação. Como resultado, o imposto suplementar foi
reduzido ...

Notificado desta decisão, o interessado não apresenta novas provas ou
argumentos.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta
adequada a representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado,
de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de prescrição
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.214 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.724423/2012-92

Observo que o recorrente requereu seja reconhecida a prescrição.
Sustenta no referido contexto que o lançamento é nulo porque a notificação
anterior havia sido cancelada pelo delegado do órgão jurisdicionante local, em atendimento a
solicitação de retificação do lançamento realizada pelo contribuinte, de modo que o auditor
autuante não poderia ter efetuado um novo lançamento com expedição de nova notificação.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que que cumpre
esclarecer que a Notificação de Lançamento originária foi lavrada eletronicamente, pelo sistema
de Malha IRPF, sem Intimação prévia ao contribuinte, razão pela qual ensejou a apresentação de
Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL). Após isso, tem-se o resultado da análise por
parte da autoridade fiscal, a qual resultou no alegado cancelamento da referida notificação, sem
prejuízo de se efetivar o novo lançamento, respeitado o prazo decadencial, que foi observado. O
novo lançamento se efetivou de modo regular e dentro do prazo decadencial contemplando
também outras infrações apuradas, o que ocorreu, no presente caso, por meio da Notificação de
Lançamento objeto da irresignação em curso.
Além disso, a despeito dos argumentos, inexiste a alegada ocorrência de
prescrição, especialmente quando ainda se está em transcurso os procedimentos de lançamento
ou há um processo administrativo fiscal em trâmite. A prescrição, que ocorrerá para a execução
fiscal, só se inicia após a constituição definitiva do crédito tributário, seja por ter sido realizado o
lançamento e, uma vez notificado o contribuinte, não tenha sobrevindo impugnação; seja porque
uma vez impugnado o lançamento o contribuinte tenha vindo posteriormente a ser notificado da
decisão final terminativa do processo administrativo fiscal sem sucesso em sua irresignação.
De mais a mais, poder-se-ia investigar eventual decadência do lançamento, mas,
no contexto dos prazos dos autos, como já afirmado não é a hipótese observada, estando os
procedimentos dentro dos prazos legais estabelecidos no Código Tributário Nacional.
Também, não há que se falar em eventual preclusão do direito de lançar, tendo a
autoridade fiscal o dever de efetuar o novo lançamento de ofício quando observe situação que se
adeque a tal necessidade como ocorreu no caso em espécie que se originou com trabalho de
malha fiscal. Outrossim, não há que se falar em direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa
julgada a obstar o novo lançamento, o qual realizado dentro do limite decadencial.
Ademais, como registra o julgamento de primeira instância, ao contrário do que
argumenta o recorrente, o fato de a notificação original ter sido cancelada não é impedimento,
mas sim a justificativa para o novo lançamento notificado.
Por fim, não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora efetivou o
lançamento de ofício suplementar dentro do prazo decadencial observando as normas legais,
tendo sido indicado expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e proposta a aplicação
da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A
atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário
com a aplicação da penalidade prevista na lei.
Sendo assim, rejeito a alegada preliminar de prescrição.
Mérito
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.214 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.724423/2012-92

Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
O recorrente não se conforma com a decisão de primeira instância, pois estaria
equivocada, uma vez que com o cancelamento da primeira notificação a declaração de imposto
de renda já estaria processada e não poderia ser revista. Em suma, alega que: “no mérito a
mesma já operou a preclusão pelo lapso temporal Decisão da Lavra do Delegado da Receita
Federal em Alagoas e que por ter operado o Trânsito em Julgado (...) não podia ser revista
(...)”.
Pois bem. Não há que se falar em eventual preclusão do direito de lançar, tendo a
autoridade fiscal o dever de efetuar o novo lançamento de ofício quando observe situação que se
adeque a tal necessidade como ocorreu no caso em espécie que se originou com trabalho de
malha fiscal. Outrossim, não há que se falar em direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa
julgada, ou trânsito em julgado da decisão do Delegado da Receita Federal, a obstar o novo
lançamento, o qual realizado dentro do limite decadencial. Como consigna o julgamento de
primeira instância, ao contrário do que argumenta o recorrente, o fato de a notificação original
ter sido cancelada não é impedimento, mas sim a justificativa para o novo lançamento notificado
e mesmo o segundo lançamento ocorreu dentro do quinquênio legal, inexiste decadência do
lançamento.
De mais a mais, quanto ao mérito propriamente dito das glosas, todas as deduções
estão sujeitas à comprovação ou justificação a critério da autoridade lançadora, como dispõe o
art. 73, § 1o, do Regulamento do Imposto de Renda, RIR (Decreto no 3.000/1999), vigente à
época. Apesar de intimado a comprovar as deduções declaradas, inclusive comprovantes de
despesas registradas no livro Caixa, o recorrente não apresentou as provas requisitadas. Logo,
sem a comprovação, é dever manter a glosa das deduções não comprovadas.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que
justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de
legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo,
considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se
reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do
recurso, rejeito teses de nulidades e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão
recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.214 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.724423/2012-92

Fl. 153
DF CARF MF
Original